Tribunal: TJSP
Processo: 2194203-88.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Jurisprudência.
Embargante que, a pretexto de sanar omissão, busca a reanálise do mérito da decisão, com mera repetição de argumentos já expostos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Jurisprudência.
Embargante que, a pretexto de sanar omissão, busca a reanálise do mérito da decisão, com mera repetição de argumentos já expostos nas razões recursais e apreciados na decisão embargada.
Embargos de declaração rejeitados.